Tribunal: TJSP
Processo: 0105979-25.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE APENAS UM DOS RÉUS CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA RESISTÊNCIA JUDICIAL À PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DECORRENTE DO PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO ART. 85, §8o, DO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE APENAS UM DOS RÉUS CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA RESISTÊNCIA JUDICIAL À PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DECORRENTE DO PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A base de cálculo do preparo da Apelação em que se discute exclusivamente honorários advocatícios sucumbenciais deve ser o proveito econômico que a parte pretende auferir.
2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo réu que resiste judicialmente à pretensão do autor e é vencido. Princípio da sucumbência.
3. Na hipótese de não ser inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, muito baixo o valor da causa, não encontra amparo legal a fixação dos honorários advocatícios por equidade. Fixação correta sobre o valor da causa. Inexistência de enriquecimento indevido. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0105979-25.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
DANIEL DOS SANTOS FERREIRA (ESPÓLIO) e MARIA ROSA MARTA
SANTOS FERREIRA (INVENTARIANTE), são apelados CARLOS ALBERTO
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e TEREZA RODRIGUES CASSEMIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105979-25.2012.8.26.0100
2
Apelação Cível no 0105979-25.2012.8.26.0100
Apelante: Daniel dos Santos Ferreira
Apelados: Carlos Alberto Ferreira e Tereza Rodrigues Cassemiro
Juíza sentenciante: Ana Luiza Queiroz do Prado
V. 0158
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DE APENAS UM DOS RÉUS CONTRA
A
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA RESISTÊNCIA
JUDICIAL
À
PRETENSÃO
DO
AUTOR.
ÔNUS
DECORRENTE DO PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA.
BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA
CAUSA.
INOCORRÊNCIA
DAS
HIPÓTESES
DO
ARTIGO ART. 85, §8o, DO CPC. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A base de cálculo do preparo da Apelação em que se
discute
exclusivamente
honorários
advocatícios
sucumbenciais deve ser o proveito econômico que a parte
pretende auferir.
2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo
réu que resiste judicialmente à pretensão do autor e é
vencido. Princípio da sucumbência.
3. Na hipótese de não ser inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, muito baixo o valor da
causa, não encontra amparo legal a fixação dos honorários
advocatícios por equidade. Fixação correta sobre o valor da
causa.
Inexistência
de
enriquecimento
indevido.
Inteligência do art. 85, §8o, do CPC.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (fls.
348/350), cujo relatório adoto, proferida pela MMa. Juíza da 4o Vara Cível do
Foro Regional de Penha da França da Comarca de São Paulo, que, em ação de
adjudicação compulsória, julgou procedente o pedido formulado por Carlos
Alberto Ferreira e Tereza Rodrigues Cassemiro contra Espólio de Daniel dos
Santos Ferreira, Maria Rosa Marta dos Santos Ferreira, Mario do Nascimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105979-25.2012.8.26.0100
3
e Helena Barbosa do Nascimento, para: a) suprir a declaração de vontade da
parte ré, valendo a sentença como escritura definitiva de venda e compra do
imóvel situado no Lote 1, quadra 32-C Transcrição no 70.215 12o CRI e
como título apto ao registro do domínio em favor dos autores e b) condenar os
réus, a exceção de Mario e Helena, ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em montante equivalente
a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§2o, do CPC
(destaque meu).
Rejeitados os Embargos de Declaração (fls. 351/354), apela o
Espólio de Daniel dos Santos (fls. 357/363), sustentando que, como não deu
causa ao ajuizamento da ação, não deve ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios sucumbenciais; se não for esse o entendimento,
requer que os honorários sejam arbitrados de forma equitativa no valor de R$
1.000,00.
Recurso tempestivo. Após intimada, a apelante cumpriu a
determinação judicial de complementação do valor do preparo (fls. 374 e
379/381).
Contrarrazões apresentadas, com preliminar (fls. 369/370).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 377).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pelo apelado, pois,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105979-25.2012.8.26.0100
4
ao contrário do que sustenta, o valor do preparo recursal foi recolhido
corretamente, após intimação para complementação, com base no proveito
econômico que se almeja auferir com o recurso, de acordo com a
interpretação dada à Lei no 11.608/03, considerando que o recurso versa
exclusivamente sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
sentença. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal, inclusive esta
Colenda Câmara:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência da requerida,
vencedora, apenas contra a fixação dos honorários por equidade.
Preliminares de intempestividade e deserção. Valor do preparo
recursal que pode ser fixado com base apenas no proveito econômico
pretendido nesta oportunidade. Precedentes. Prazo quinzenal,
ademais, observado. Preliminares afastadas. (...). (TJSP; Apelação
Cível 1041157-21.2015.8.26.0224; Relator: Carlos Alberto de Salles;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
17/04/2018; Data de Registro: 17/04/2018);
PROCESSO CIVIL. Preparo. Desnecessidade de complementação.
Tema impugnado circunscrito à verba honorária. Preparo que não
deve ser recolhido com base no valor da causa, mas sim da
condenação. Precedentes. Art.4o, §2o, da Lei Estadual no. 11608/03.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2007598-49.2015.8.26.0000; Relator: Francisco Loureiro; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
12/03/2015; Data de Registro: 13/03/2015).
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Insurge-se o apelante somente contra a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que, por não
ter dado causa à ação de adjudicação compulsória, não deve pagá-los e que,
caso não seja esse o entendimento, o montante devido deve ser arbitrado
equitativamente em R$ 1.000,00.
Todavia, não lhe assiste razão. Ainda que se admita que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105979-25.2012.8.26.0100
5
tenha havido oposição extrajudicial à transferência da propriedade do bem
imóvel, depreende-se dos autos que o réu, ora apelante, resistiu judicialmente
à pretensão dos autores, ora apelados, com a apresentação de contestação (fls.
99/102), na qual arguiu preliminar de carência da ação e requereu
improcedência dos pedidos por falta de prova de pagamento de débito do
contrato.
Além disso, reiterou nas petições de fls. 136/137, 232/236 e
334/346 o pedido de improcedência e ainda manifestou desinteresse em fazer
parte do acordo celebrado pelos autores com os demais réus (fls. 200/201),
qualificando o ato como “esdrúxulo” (fls. 212/213). Desse modo, a demanda
prosseguiu somente contra o ora apelante até a prolação da sentença
impugnada.
Assim, ao opor resistência judicial à pretensão deduzida na
inicial, o apelante atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, de maneira
que, vencido na demanda, deve ser responsabilizado pela verba sucumbencial,
nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil; se não tivesse se oposto
ao pedido, sobretudo de forma tão exacerbada, a tese recursal encontraria
amparo legal. Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Embargos de Declaração. Apelação provida. Irresignação do
Facebook quanto à imposição de ônus de sucumbência em seu
desfavor. Embargante que, conquanto não tenha dado causa ao
ajuizamento da ação (princípio da causalidade), opôs resistência
ao pleito autoral. Princípio da sucumbência que, no caso
concreto, deve prevalecer sobre princípio da causalidade.
Precedentes. Ausência de omissão do v. acórdão. Embargos
Rejeitados. (TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1004550-18.2014.8.26.0006; Relator: Nilton Santos Oliveira; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019 destaque meu).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105979-25.2012.8.26.0100
6
Também não prospera a pretensão de fixação de honorários
advocatícios por equidade em razão do proveito econômico obtido pelo
vencedor da demanda não ser inestimável ou irrisório e o valor da causa não
ser muito baixo (R$ 64.716,00). Assim, não se justifica, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.731.617/SP, honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Sobre o tema destacam-se os seguintes precedentes desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO. Processo extinto,
sem resolução do mérito, condenando os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados por
equidade em R$ 3.000,00, a ser repartido em igualdade de proporção
entre os patronos das corrés. Apelo dos autores visando a redução dos
honorários
advocatícios.
Inconsistência
do
inconformismo.
Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do
CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da
verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por
apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo
§ 2o do referido dispositivo legal. (...). Entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça. (...). Sentença confirmada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO (v.30364). (TJSP; Apelação Cível
1069714-02.2015.8.26.0100;
Relator: Viviani
Nicolau;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019 destaque meu);
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. - Justiça gratuita.
Impossibilidade de custeio do preparo recursal. (...). 2. - Honorários
de sucumbência. (...). Equidade ajustável apenas para as situações
em "for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo", circunstâncias não
identificadas na espécie dos autos. APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1024514-35.2015.8.26.0564; Relator: Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
13/06/2017; Data de Registro: 14/06/2017 destaque meu).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0105979-25.2012.8.26.0100
7
Em observância ao artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal exercido
pelo advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para
12% do valor atualizado da causa.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora